Tribunal: TJES
Processo: 0002889-64.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002889-64.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADSON PIMENTEL DOS ANJOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
sessão dia 14/12/22

sem notas orais
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002889-64.2020.8.08.0021

APELANTE: JADSON PIMENTEL DOS ANJOS, RAPHAEL SUBTIL DOS SANTOS, WALLACE CLEMENTE PROCOPIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelações interpostas por
JADSON PIMENTEL DOS SANTOS, RAPHAEL SUBTIL DOS SANTOS, WALLACE CLEMENTE PROCÓPIO
em razão da sentença de folhas 136/140 prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que condenou os réus:

a) JADSON PIMENTEL DOS SANTOS:
pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06
, à pena de
8 anos de reclusão
e
1.200 dias-multa
em regime inicialmente
semiaberto
.

b) RAPHAEL SUBTIL DOS SANTOS:
pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06
e
artigo 29, §1º, inciso III da Lei n° 9.605/98
, à pena de
16 anos e 1 mês de reclusão, 7 meses de detenção
e
2.161 dias-multa
em regime inicial
fechado
.

c) WALLACE

CLEMENTE PROCÓPIO:
pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e artigo 35 da Lei n° 11.343/06
, à pena de
14 anos e 7 meses de reclusão e 1.850 dias-multa,
em regime inicialmente
fechado
.

JADSON
, em síntese,

requer: a) a nulidade do processo devido ao suposto flagrante preparado; b) a absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e, de maneira subsidiária, c) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; d) o reconhecimento do tráfico privilegiado; e) a alteração do regime inicial fixado; f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; g) o direito de recorrer em liberdade; h) a devolução dos objetos apreendidos.

RAPHAEL
, por sua vez, requer: a) a anulação do processo devido ao suposto flagrante preparado; b) a anulação de todas as provas obtidas na residência, pela dita ilegalidade na entrada dos policiais; c) a absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; d) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV da lei 11.343/06, e, de maneira subsidiária, e) a aplicação da pena no mínimo legal.

WALLACE
, por fim, busca a) a absolvição da prática do crime de associação para o tráfico, b) a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas e c) a fixação de regime inicial menos gravoso.

A despeito de toda a argumentação trazida,
nenhuma das irresignações merece provimento.

Narra a
denúncia
que:

No dia 10 de junho de 2020, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no Bairro Bela Vista, quando visualizaram o réu Jadson entregando uma sacola verde para o réu Wallace, que já segurava uma sacola branca.

No momento em que era feita a abordagem ao réu Jadson, Wallace tentou se evadir e arremessou as sacolas, além de quebrar o aparelho celular que portava.

Recuperadas as sacolas mencionadas, na verdade havia 1 porção grande de cocaína e na branca havia 2 tabletes grandes de maconha.

Indagado sobre a destruição do celular, Wallace disse que "a casa caiu" e que haveria mais drogas na residência dele. Assim, diante da situação de flagrante delito, a força policial entrou na residência que Wallace alugava para encontrar-se corn Brenda Sousa Faleiro e encontrou 7 tabletes de maconha no interior de uma bolsa grande, 1 caderno com contabilidade e anotações do tráfico de drogas, 1 balança de precisão, 2 facas para corte e preparo das drogas.

Feita a busca no veículo de Wallace, foram encontrados 3 buchas de maconha e 1 bola de haxixe. Confrontado sobre a origem da droga encontrada, Wallace esclareceu que pegou na Rua Damasco Coutinho, Bairro Lameirão, numa casa de portão preto, de indivíduo de alcunha "Gluglu" e que este receberia R$150,00 por cada viagem.

Dirigindo-se ao local indicado por Wallace, a guarnição identificou o réu Raphael como Gluglu e com ele foi encontrada uma sacola contendo 3 porções grandes de cocaína numa sacola.

Além disso, o réu Raphael admitiu que tinha um revólver calibre 38 no interior da residência, sendo encontrados ainda, além da arma de fogo aludida, 8 munições dentro de uma meia, R$3.056,00 em espécie, 3 buchas de maconha e 1 pássaro silvestre (trinca-ferro) mantido em cativeiro sem autorização do Ibama.

Simultaneamente, na residência oficial de Wallace, após permissão da entrada deles pela companheira Luana Gomes Xavier, foi encontrada 1 munição calibre 38 e R$2.016,00 em espécie. Deixo de denunciar Brenda Sousa Faleiro e Luana Gornes dos Santos Clemente por entender não haver, a priori, justa causa para oferecimento da denúncia.

Inicialmente, deve-se afastar a alegação de nulidade por violação do domicílio.

Como se vê,
parte

das

drogas

apreendidas

estava

no

interior

da

residência
–
fato que, por configurar
crime permanente
, autorizava a entrada dos policiais
independentemente de mandado de busca e apreensão ou autorização do morador.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

Em crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico ilícito de entorpecentes, o estado flagrancial consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com a ressalva de que para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito. [...] (AgRg no HC n. 744.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No que diz respeito ao pleito de nulidade da sentença condenatória, tendo em vista a alegada nulidade da prisão em flagrante, assinale-se que o estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. Aliás, é o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". Com efeito, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência". [...] (AgRg no HC n. 749.888/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Nessa esteira, os policiais militares em seus depoimentos nas searas extrajudicial e judicial afirmaram que receberam denúncias no sentido de que
o réu Wallace
seria responsável por
uma propriedade usada como depósito de entorpecentes.

Ato contínuo, os policiais avistaram o acusado Wallace entregando uma sacola para o denunciado Jadson e, então, abordaram os suspeitos. Adiante, relataram que o apelante Wallace jogou as sacolas no chão, quebrou o celular e tentou se evadir, correndo até uma residência, local onde guardava os entorpecentes. Em vista disso, é inegável, no caso em exame, a ocorrência do flagrante delito.

Nessa perspectiva, é bem verdade que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 603.616/RO, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados." (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015)

Nessa toada, apreciando o HC 598.051/SP, o
Superior Tribunal de Justiça
acrescentou que a questão em debate “diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.” (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Assim, prossegue a
instância superior:

As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

Por isso, a entrada em domicílio sem autorização judicial, motivada pelo estado de flagrante, deve estar acompanhada das
fundadas razões
que levaram o agente policial a entender pela viabilidade da diligência e o consequente

afastamento excepcional da inviolabilidade assegurada pela Constituição da República.

E, a despeito da irresignação,
esse era exatamente o caso dos autos.

Ainda que a ação policial tenha,
inicialmente
, decorrido de informações anônimas, dando conta de que Wallace possuía uma propriedade utilizada como depósito de drogas, e, posteriormente, o flagrante da mercância de drogas entre o acusado Wallace e o denunciado Jadson,
a chegada da guarnição ocasionou fuga de Wallace para a residência e o lançamento das drogas no chão
(o que foi efetivamente visualizado pelos policiais),
situação que motivou a busca domiciliar e a posterior apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, 1 caderno de contabilidade e anotações do tráfico de drogas, 1 balança de precisão, 1 revólver calibre 38, 8 munições, aproximadamente 5 mil reais em espécie e 1 pássaro silvestre.

Não há dúvidas, portanto, de que o estado flagrancial dos apelantes era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.

No que tange ao dito flagrante preparado,
novamente sem razão os recorrentes
.

Os consistentes depoimentos dos policiais militares, em ambas esferas, são claros ao atestar que os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram JADSON entregar uma sacola verde para WALLACE que estava segurando uma sacola branca,
não configurando, em nenhuma hipótese, flagrante preparado.

Ainda assim, mesmo que algum policial tivesse solicitado a um dos réus a entrega de droga,
isso não seria capaz de levar à conclusão pelo flagrante preparado.
Isso porque o crime de tráfico de drogas não se consuma apenas com a “entrega” da droga a consumo, devendo-se presumir que, ante de entregar o entorpecente em um possível flagrante preparado, o agente já trazia consigo ou mantinha em depósito a droga, já praticando, portanto, o crime de tráfico.

Quanto ao mérito, propriamente dito,
não há motivos que justifiquem a reforma da sentença.

O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

De um lado, a
materialidade
dos delitos encontra-se demonstrada pelo boletim unificado às folhas 41/45v. - IP, auto de apreensão e constatação provisória às folhas 46/56 - IP, laudo pericial de exame químico às folhas 55/55v. e laudo de exame de arma e material às folhas 115/116v. De outro, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Em juízo às folhas 63/64, o policial militar AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA relatou:

que recebeu denúncias no sentido de que havia um depósito de propriedade do réu Wallace onde eram guardados entorpecentes;
que foi até o local dos fatos, onde os réus Wallace e Jadson foram localizados conversando, ambos portando sacolas nas mãos; que o réu Wallace jogou a sacola no chão, quebrou o celular e tentou correr;
que o réu Wallace foi alcançado e abordado; que
foram encontrados dois pacotes de maconha com o réu Wallace;
que havia
cocaína na sacola portada pelo réu Jadson
; que o réu
Wallace correu até uma residência,

local onde ele guardava os entorpecentes
; que os policiais entraram na
residência do réu Wallace e, na bolsa de sua namorada, foram encontrados sete tabletes de maconha;
que ao lado da namorada do réu (Brenda) havia
caderno de anotações do tráfico
,
faca e balança de precisão
; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial; que conhecia o réu Wallace; que o réu Wallace disse aos policiais que “a casa caiu”; e que Brenda ajudava o réu Wallace na contabilidade do tráfico.

Ainda mais, o policial militar WESLEY LEAL DOS SANTOS, em juízo, às folhas 63/64, disse:

que recebeu denúncias contra o réu Wallace; que os policiais fizeram patrulhamento a pé;
que o local dos fatos é conhecido por intenso tráfico de drogas; que recebeu denúncias no sentido de que o réu Wallace tinha um depósito de drogas; que visualizou Wallace portando uma sacola; que o réu Jadson entregou uma sacola para o réu Wallace
; que os policiais abordaram o réu Jadson; que o réu Wallace tentou se evadir; que o
réu Wallace jogou as sacolas no chão e quebrou o celular; que o réu Wallace disse aos policiais que “a casa caiu”;
que
os policiais realizaram busca na residência do réu Wallace
; que foi realizada abordagem em Brenda;
que foram localizados tabletes de maconha e uma porção grande de cocaína;
que foi localizada
uma quantidade grande de tabletes de maconha na bolsa de Brenda
; que o réu Jadson afirmou que
quem entregou as drogas para ele foi o réu Raphael; que os réus Raphael e Wallace são conhecidos por serem grandes traficantes de drogas
; que o r
éu Jadson disse que costumava esse transporte trajando um uniforme de trabalho,
para que policiais não suspeitassem; que recebeu informações de que havia um lava-jato que era utilizado para “lavar o dinheiro do tráfico”; que era comercializado grande quantidade de drogas nesse lava-jato;
que visualizou o réu Raphael, o qual correu assim que percebeu a presença policial; que os policiais correram atrás do réu e o abordaram no quintal de uma residência
; que foi encontrado
grande quantidade de cocaína com o réu Raphae
l; que a sacola que estava com o réu Raphael era feita do mesmo material que a sacola encontrada com o réu Jadson; que o réu Raphael disse que a residência era da casa de seu sogro e sua esposa; que o sogro do réu Raphael permitiu a entrada dos policiais na residência e disse que o réu às vezes dormia naquela residência;
que quando os policiais estavam entrando na residência, o réu Raphael informou que havia um revólver, calibre .38
, de sua propriedade, em cima de um guarda-roupa,
além de munições de pistola, bem como grande quantidade de dinheiro e porções de entorpecentes
;
que os réu se associaram para comercializar entorpecentes; que os réus Wallace e Raphael eram grandes traficantes, os quais vendiam drogas diferentes;
que o réu
Wallace vendia maconha
e o
réu Raphael vendida cocaína
; que quando o
réu Wallace precisava de cocaína, ele entrava em contato com o réu Raphael; que quando o réu Raphael precisava de maconha, ele entrava em contato com o réu Wallace;
e que
o ponto onde foi localizada a maior quantidade de drogas era do réu Wallace.

Como visto, os acusados foram detidos com vasto material relacionado à traficância, inclusive com enorme quantidade de drogas, de natureza variada (maconha e cocaína), arma de fogo, munições, produtos utilizados no preparo de entorpecentes e balança de precisão,
circunstâncias que demonstram, sem dúvida, a plena dedicação à atividade criminosa.

Nesse ponto, constatou-se a apreensão de 4,9188 kg de maconha, 0,7g de haxixe e 123,3g de cocaína, R$ 5.072,00, 1 revólver de calibre .38, 22 munições de calibre .38 especial, 08 munições calibre .380, caderno de anotação do tráfico, balança de precisão e 1 pássaro silvestre conhecido como Trinca-ferro.

Convém notar que os apelantes são apontados por populares como responsáveis pelo tráfico de drogas na região, sendo que WALLACE foi condenado por roubo (processo n° 0013851-26.2013.8.08.0011) e RAPHAEL por roubo e tráfico de drogas (processos de n° 0003301-44.2010.8.08.0021 e 0000057-73.2011.8.08.0021), o que reforça a conclusão de que
os réus sobrevivem do tráfico e estavam associados, com estabilidade, para a sua prática.

O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. Segundo a Corte a quo, os depoimentos dos policiais foram consistentes e coerentes. [...] (AgRg no HC n. 740.458/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Assim sendo, uma vez verificada o acerto da sentença no acolhimento da pretensão punitiva estatal,
passo à análise da dosimetria da pena.

Quanto ao apelante
JADSON PIMENTEL DOS ANJOS
(tráfico de drogas e associação para o tráfico),
na

primeira fase
, o juízo de primeira instância fixou corretamente a pena-base no mínimo legal, qual seja,
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
para o
tráfico
e
3 anos de reclusão e 700 dias-multa
para a
associação
.

Na
segunda fase
, não incidem atenuantes ou agravantes.

Quanto à aplicação do
tráfico privilegiado
, esclareço que, como já abordado, o réu não faz jus à benesse, seja pela
quantidade
e
natureza
das drogas apreendidas,
seja pela condenação por associação para o tráfico
, tornando incompatível a aplicação da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06), permitindo inferir que o apelante
dedica-se às atividades criminosas.

Na
terceira fase
, inexiste causa de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fixo a
pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
para o
tráfico
e
3 anos de reclusão
e
700 dias-multa
para a associação.

Pelo
concurso material de crimes
, após somatória das penas, fixou-se a pena definitiva para o apelante
JADSON PIMENTEL DOS ANJOS
, corretamente, em
8 anos de reclusão e 1200 dias-multa em regime inicialmente semiaberto
, por expressa determinação do artigo 33 do CP.

Quanto ao apelante
RAPHAEL SUBTIL DOS SANTOS (utilizar animal silvestre sem autorização de autoridade competente),
na
primeira fase,
nota-se o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja,
6 meses de detenção e 10 dias-multa.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência com relação aos processos n° 0003301-44.2010.8.08.0021 e 0000057-73.2011.8.08.0021. Assim, correta a majoração na fração de 1/6, fixando-se a pena intermediária em
7 meses de detenção e 11 dias-multa
. Inexistentes atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando a
pena definitiva
em
7 meses de detenção e 11 dias-multa.

Ainda em relação ao apelante
RAPHAEL SUBTIL DOS SANTOS
(tráfico de drogas e associação para o tráfico),
na primeira fase
, não há dúvida quanto ao alto grau de reprovabilidade das condutas, à profunda inserção do agente no mundo do crime e à alta complexidade das atividades criminosas, motivos válidos à valoração negativa da
culpabilidade
e da
conduta social
.

Em vista disso, é inegável que o juízo
a quo
fixou as penas-base de maneira correta e fundamentada, registrando, inclusive, a informação nos autos no sentido de que o réu é um dos
maiores traficantes da região,
detendo
RAPHAEL
o
monopólio
na comercialização de
cocaína
.

Nessa esteira, a
natureza
das drogas comercializadas e a respectiva
quantidade
são extremamente prejudiciais ao recorrente,
elementos que, na forma do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais
(artigo 59 do CP).

Razoável, portanto, o afastamento das penas-base de seus mínimos legais, fixando-as em
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
para o
tráfico de drogas
e em
5 anos de reclusão e 825 dias-multa
para a
associação para o tráfico
.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência relativa aos processos nº 0003301-44.2010.8.08.0021 e 0000057-73.2011.8.08.0021, razão pela qual fixo, como na origem, a
pena intermediária
para o apelante em
8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa
para o
tráfico
e
5 anos e 10 meses de reclusão e 975 dias-multa
para a
associação.
Inexistentes atenuantes a serem consideradas.

Presente, como visto, a
causa de aumento
de pena previsto no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/06. Inexistente causa de diminuição da pena.

Nesse ponto, quanto ao pedido de afastamento da referida causa de aumento de pena,
melhor sorte não socorre o apelante
.

O réu, de fato, praticou o crime de tráfico de drogas com o emprego de arma de fogo. Como visto, os policiais militares responsáveis pela diligência efetivamente constataram que o apelante possuía um revólver calibre 38 no interior de sua residência, utilizando-o como incremento do escopo criminoso principal.

Convém notar que a fração de aumento estabelecida no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/06 é de 1/6 até 2/3,
tendo o juízo aplicado fração inferior ao mínimo legal em relação ao tráfico.
No entanto, deixo de proceder à correção sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Assim, mantenho a pena definitiva de
RAPHAEL
tal como fixada na origem, ou seja,
9 anos de reclusão e 3 meses de reclusão e 1.025 dias-multa
para o
tráfico
e
6 anos e 10 meses de reclusão e 1.125 dias-multa
para a
associação.

Considerando o
concurso material
, como disposto no artigo 69 do CP, realizo o somatório das penas, totalizando
16 anos e 1 mês de reclusão, 07 meses de detenção, e 2.161 dias-multa
, em regime inicial fechado (artigo 33 do CP).

Em relação ao apelante
WALLACE CLEMENTE PROCÓPIO,
n
a
primeira fase,
quanto ao
tráfico de drogas
e à
associação
, não há dúvida quanto ao alto grau de reprovabilidade das condutas, a profunda inserção do agente no mundo do crime e à alta complexidade das atividades criminosas, motivos válidos à valoração negativa da
culpabilidade
e da
conduta social
.

Em vista disso, é inegável que o juízo
a quo
fixou as penas-bases de maneira correta e fundamentada, relatando inclusive elevado grau de
culpabilidade
do apelante
,
tendo em vista a informação nos autos no sentido de que o réu é um dos
maiores traficantes da região,
detendo
WALLACE
o
monopólio
na comercialização de
maconha.

Nessa esteira, a
natureza
das drogas comercializadas e a respectiva
quantidade
são extremamente prejudiciais ao recorrente,
elementos que, inclusive, na forma do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais
(artigo 59 do CP).

Razoável, portanto, o afastamento das penas-base de seus mínimos legais, fixando-as em
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
para o
tráfico de drogas
e em
5 anos de reclusão e 825 dias multa
para a
associação para o tráfico
.

Na
segunda fase,
presente a agravante da reincidência relativa ao processo nº 0013851-26.2013.8.08.0011, razão pela qual fixo a
pena intermediária
para o apelante em
8 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa
para o
tráfico
e
5 anos e 10 meses de reclusão e 975 dias-multa
para a
associação.
Inexistentes atenuantes a serem consideradas.

Incabível a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, conforme requerido pela defesa de
WALLACE
, haja vista não ter admitido a prática dos crimes, tal como narrados na denúncia, nem suas palavras foram utilizadas para a formação do convencimento do magistrado de 1º grau.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, fixo a
pena definitiva
, como na origem, em
8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa
para o
tráfico
e
5 anos e 10 meses de reclusão e 975 dias-multa
para a
associação
.

Nesse diapasão, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal, realizo o somatório das penas
,
totalizando
14 anos e 7 meses de reclusão e 1.850 dias-multa
, em regime inicial fechado, a teor do artigo 33 do CP.

Outrossim, destaco que a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória. Confirmadas autoria e materialidade, e reforçada a necessida da segregação (artigo 312 do CPP), deve permanecer preso o réu que assim esteve durante a instrução processual.

Quanto ao pedido de restituição dos objetos apreendidos, sem razão o apelante JADSON.

Como comprovado, os objetos apreendidos ou estiveram ligados à prática do tráfico ou foram fruto da prática criminosa, sendo esse o entendimento do STJ:

A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp n. 2.121.338/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Fris
e
-se,
ademais
, que o apelante não
conseguiu c
omprov
ar
a origem
lícita
dos objetos.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE PREPARADO. INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA EXCESSO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DEVOLUÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS. REJEIÇÃO.

Alegação de violação de domicílio e flagrante preparado rejeitada. Nulidades afastadas.

O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da apreensão do material relacionado à traficância e, por fim, da consistente prova oral colhida.

O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Penas-base corretamente fixadas.

Não faz jus à atenuante da confissão espontânea o réu que não confessar o crime narrado na denúncia. Versão não utilizada para a formação do convencimento do julgador.

Comprovado o emprego da arma de fogo como incremento do escopo criminoso principal, mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06.

Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 aos condenados pelo crime de associação para o tráfico.

Réu que esteve preso durante a instrução assim deve permanecer após a sentença condenatória. Presença dos requisitos necessários à custódia cautelar.

Bens ligados à traficância. Restituição rejeitada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.